Tribunal: CARF
Processo: 10980.005927/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.005927/2008-69 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.956 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ALBERTO DOMINGOS JANCKE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para comprovar a não omissão de rendimentos, existe a necessidade de provas
concretas, qualquer outra tentativa de defesa é mera especulação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 106/123) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 95/101), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, às fls. 21/23, lavrada em face da
revisão da declaração de ajuste anual do exercício 2004, ano-calendário 2003,
que exige R$ 4.628,54 de imposto suplementar, R$ 3.471,40 de multa de ofício de
75%, e encargos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005927/2008-69
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.956 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005927/2008-69

Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento à fl.
22, foi constatada omissão de rendimentos recebidos em decorrência de resgate
de previdência privada PGBL e Fapi do Bradesco Vida e Previdência, pelo titular
e pela dependente Claudia Maria Monks Jancke, nos valores de R$ 28.436,39 e
R$ 28.564,66, com IRRF de R$ 5.651,21 e R$ 5.395,54, respectivamente.
Cientificado em 15/04/2008 (fl. 85), o contribuinte apresentou em
06/05/2008, por meio de representante (procuração à fl. 17), a impugnação de fls.
01/15, instruída com os documentos de fls. 19/73, onde, inicialmente relata
providências que teria tomado para fins de regularização das pendências da
malha, apresentando declarações retificadoras, sem ter obtido sucesso.
Transcreve doutrinas de renomados tributaristas para argumentar que a base de
cálculo do tributo deve ser determinada em conformidade com o critério material
da hipótese de incidência do imposto, pois de outra forma estar-se-ia cobrando
tributo sem lei que o preveja. Aduz que, se prevalecer 0 lançamento feito de
ofício, o devido equacionamento dos elementos formadores da base de cálculo
estariam distorcidos em relação ao que efetivamente ocorreu, resultando em um
valor totalmente desvinculado do aspecto material do tributo em questão.
No mérito, argumenta que não teria, de fato, tributado os resgates
de previdência privada, da mesma forma, não teria declarado a aplicação feita
no ano anterior, que poderia ter deduzido na apuração da base de cálculo do IR,
caracterizando erro de preenchimento das declarações, pois, nenhum valor teria
sido deduzido na DIRPF/2003, o que lhe propiciaria redução da base de cálculo
de R$ 50.000,00, conforme a lei lhe garante. Em vista da não disponibilização,
por parte do fisco, da informação sobre os motivos que levaram a sua
DIRPF/2004 à malha fiscal, e desconhecendo o erro cometido, ficou impedido de
usufruir a dedução legal, pois, quando tomou ciência da notificação, em
15/04/2008, já havia decorrido o prazo decadencial para retificar a DIRPF/2003.
Assim, não seria possível, sem a utilização da dedução do ano anterior, ser
tributado o valor integral do resgate, pois esse não corresponde a riqueza nova
ou a acréscimo patrimonial, somente a diferença entre a aplicação e o resgate é
que poderia ser tributado. Elabora demonstrativo da DIRPF/2003, com dedução
de R$ 50.000,00 de contribuição à previdência privada, apurando saldo de
imposto a restituir de R$ 13.313,00, que deduzido do imposto já restituído de RS
2.068,06 lhe resultaria, ainda, um saldo de R$ 11.244,94 de IR a restituir,
requerendo que o mesmo seja compensado com o crédito apurado no lançamento
ora questionado, lhe resultando um saldo de imposto a restituir de R$ 6.616,40.
Frisa que o lançamento de ofício não tem o poder de alterar o núcleo da hipótese
de incidência tributária (aspecto material), considerando apenas o resgate das
contribuições e deixando de considerar as aplicações. Transcreve jurisprudência
que estaria nesse sentido.
Em relação aos rendimentos percebidos do Departamento de
Polícia Federal - DPF, argumenta que o que deve ser considerado é o
comprovante fornecido pela fonte pagadora, para fins de tributação dos
rendimentos recebidos que seriam de R$ 86.288,94 (fl. 47), e não os consignados
na DIRPF/retificadora de RS 97.606,04 (fls. 40/45), lhe resultando um saldo de
imposto a pagar de R$ 1.516,34, que deduzidos do imposto a restituir de R$
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.956 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005927/2008-69

11.244,94 apurado no exercício de 2003, restando-lhe uma restituição de RS
9.728,60.
Por fim, requer o provimento da impugnação para que seja
reconhecido o seu direito de utilizar a dedução do valor da aplicação na
DIRPF/2003, de maneira que o seu crédito possa ser compensado com o débito
encontrado no item II.b (fls. 12/13), restituindo-lhe o valor de R$ 9.728,60; ou
com o débito encontrado no item II.a (fls. 07/10), restituindo-lhe R$ 6.614,40 e,
ainda, seja cancelado o auto de infração, pois se respeitada a regra matriz de
incidência tributária o lançamento não pode prosperar, porque o critério
material do imposto sobre a renda não está representado na base de cálculo
determinada pelo fisco.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
RETIFICAÇAO DE DECLARAÇAO DE EXERCICIO ANTERIOR.
DESCABIMENTO.
Descabe pronunciamento desta instância de julgamento sobre suposto
direito à retificação de declaração de rendimentos de exercício anterior
ao do lançamento, por se tratar de matéria estranha ao litígio
administrativo instaurado pela impugnação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE PREVIDÊNCTA
PRIVADA. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos decorrentes de resgate de previdência privada do
contribuinte e dependentes, não incluídos na declaração de ajuste anual
de imposto de renda de pessoa física, servem de base para o lançamento
de ofício.
RENDIMENTOS
E
IRRF
DECLARADOS.
INCONSISTÊNCIA.
VERDADE MATERIAL.
Comprovado nos autos que os rendimentos e o IRRF declarados foram
consignados incorretamente, pelo contribuinte, em sua declaração de
ajuste anual, em respeito ao princípio da verdade material, cabe ajustar
o lançamento aos parâmetros correspondentes.

A 4a Turma da DRJ/CTA julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Por outro lado, em respeito ao princípio da verdade material,
acolhe-se a alegação de que os rendimentos recebidos do Departamento da
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.956 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005927/2008-69

Polícia Federal totalizaram R$ 86.288,94, e o IRRF a compensar RS 13.943,00,
conforme comprovante de rendimentos e extrato da DIRF às fl. 47 e 87, e não R$
97.606,04 e R$ 15.605,16, respectivamente, consignados na DIRPF/retificadora
de fls. 40/45, que serviu de base ao lançamento.
(...)
Isto posto, voto no sentido de julgar procedente em parte o
lançamento, mantendo R$ 3.178,50 de imposto suplementar, acrecidos de multa
de ofício de 75%, e encargos legais.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo o que
segue:
1. seja reconhecido o direito de o contribuinte utilizar o valor da aplicação em
plano de previdência privada como dedução da base de cálculo, de maneira
que o seu crédito (restituição apurada no ano-calendário 2002) possa ser
compensado com o débito calculado pela DRJ/Curitiba, resultando em
restituição a ser paga ao contribuinte no valor de R$ 8.066,44; ou
2. seja reconhecido o direito de o contribuinte alocar como rendimento somente
a diferença entre o valor aplicado e o valor do resgate (ganho efetivo -
acréscimo patrimonial) do plano de previdência prvada; resultando em
restituição a ser paga ao contribuinte no valor de R$ 10.571,50; ou
3. seja cancelado o auto de infração, já que se for respeitada a regra matriz de
incidência tributária o lançamento não pode prosperar, porque o critério
material do imposto sobre a renda não está representado na base de cálculo
determinada pelo Fisco.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 11/02/2011 (e-fl. 105); Recurso Voluntário
protocolado em 03/03/2011 (e-fl. 106), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 18).
Irresignado com a r. decisão revisanda, o contribuinte maneja recurso próprio.
Tendo em vista que o recorrente invoca basicamente os mesmos argumentos de
sua impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art.57,§ 3° Anexo II do RICARF,
aprovado pela portaria MF343, De 09/06/2015, com redação dada pela Portaria MF n° 329, a
decisão de 1° Instancia, com a qual concordo e adoto.
Assim nesta quadra de entendimento carece de razão o recorrente em sua
irresignação, adota-se como razão de decidir a r. decisão primeira:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.956 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005927/2008-69

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.956 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005927/2008-69

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.956 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005927/2008-69

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.956 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005927/2008-69

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.956 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005927/2008-69

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital